Tribunal: STF
Processo: RHC 267381
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Valcir Rodrigues interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, estabelece vedação expressa à concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, não cabendo ao Poder Judiciário afastar tal restrição, sob pena de invadir competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII). 
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os decretos presidenciais de indulto e comutação devem ser interpretados restritivamente, não sendo dado ao Poder Judiciário ampliar indevidamente o alcance da benesse. Especificamente quanto ao Decreto n. 11.846/2023, reconhece-se a vedação do art. 4º à concessão de nova comutação a apenados já contemplados por decretos anteriores (HC n. 932.280/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). 
3. O agravante, condenado definitivamente por diversos crimes, já havia sido beneficiado com comutações decorrentes de decretos anteriores, circunstância que inviabiliza o deferimento de nova comutação nos termos do Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.018.300 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

A parte agravante postula a concessão de comutação das penas com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. Aponta a admissibilidade de comutação sucessiva da pena.

É o relatório.

2. O agravo, protocolado por Defensor Público estadual, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça afastou a comutação das penas requerida com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023 em virtude de o agravante ter sido beneficiado anteriormente com comutação de pena. Confira-se o acórdão:

O apenado, condenado definitivamente por diversos crimes, requereu comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por meio de incidente de execução penal. O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, indeferindo a comutação das penas relativas às ações penais n. 0016514- 68.2010.8.16.0030 e n. 0017016-07.2010.8.16.0030, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado por comutação anterior, o que é vedado pelo art. 4 º do decreto. 
Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução penal e o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. 
O acórdão reafirmou que a vedação expressa do art. 4º impede nova comutação para apenados já beneficiados por decretos anteriores, e que o Poder Judiciário não pode alterar os critérios estabelecidos pelo Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal. Confira-se (fls. 13-19)
[...]
O entendimento adotado na origem está de acordo com o disposto no art. 4 º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que estabelece vedação expressa à concessão de comutação para apenados que já obtiveram comutações por meio de decretos anteriores. Confira-se: 
Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os decretos presidenciais de indulto e comutação devem ser interpretados restritivamente, não sendo dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto ou ampliar indevidamente o alcance da benesse.
[...]
No caso, restou demonstrado que o recorrido já foi beneficiado com comutações decorrentes de decretos anteriores, circunstância que, nos termos do art. 4 º do Decreto n. 11.846/2023, impede a concessão de nova comutação.

A Segunda Turma, ao julgar o RHC 260.120, ministro André Mendonça, fixou tese no sentido de que o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. Extraio do acórdão a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ), mantendo decisão que negara seguimento ao habeas corpus por considerar inadequada a via eleita para questionar a negativa de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, pleiteia o reconhecimento da possibilidade de concessão de comutação múltipla de pena, mesmo tendo sido beneficiado por decretos anteriores, sustentando interpretação sistemática e mais benéfica dos arts. 3º e 4º do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, a apenado que já obteve comutação anteriormente deferida com base em decretos presidenciais anteriores - hipótese denominada comutação múltipla ou sucessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3º do Decreto nº 11.846/2023 admite expressamente a concessão de nova comutação a pessoa que já teve a pena comutada anteriormente, dispondo inclusive sobre critérios de cálculo, sem exigir novo requisito temporal.
4. O art. 4º do mesmo diploma deve ser interpretado de forma sistemática, e não isolada, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo do art. 3º, contrariando o princípio da hermenêutica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda).
5. O conflito aparente entre os arts. 3º e 4º configura antinomia solucionável por interpretação corretiva, conforme precedentes do STF, devendo-se evitar a ab-rogação implícita e buscar compatibilização entre as normas.
6. Consoante a essa diretriz reconhece-se a existência de dois regimes distintos e complementares de comutação previstos no Decreto: um destinado a apenados já beneficiados anteriormente (art. 3º) e outro a apenados que preenchiam os requisitos de decretos anteriores, mas não foram beneficiados (art. 4º).
7. A interpretação sistemática é reforçada pelo parágrafo único do art. 4º, que alude expressamente às comutações previstas em ambos os artigos, revelando a intenção do Decreto Presidencial estabelecer coexistência entre os regimes.
8. A interpretação adotada pelo ato coator, ao dar prevalência isolada ao art. 4º e afastar a incidência do art. 3º, compromete a finalidade do Decreto e a efetividade da política pública de ressocialização por meio da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, nos termos do art. 3º.
2. A interpretação dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 11.846/2023 deve ser realizada de forma sistemática e corretiva, de modo a compatibilizar os dispositivos e preservar sua eficácia conjunta.
3. O art. 4º não exclui a possibilidade de comutação múltipla, mas disciplina hipótese diversa e complementar à prevista no art. 3º, cabendo interpretação que assegure máxima efetividade ao decreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 4º; LINDB, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Plenário, j. 17.10.2018; STF, HC 68793, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Red. p/ Acórdão Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.03.1992; STF, HC 72862, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 07.11.1995; STF, AP 863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.09.2019; STF, RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 23.05.2025.

Desse modo, tenho que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação adotada por esta Corte.

3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso ordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e determinar a realização de novo julgamento em conformidade com a orientação firmada no RHC 260.120, ministro André Mendonça.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente